Tribunal: STF
Processo: HC 89083
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-19
Data de publicação: 2008-08-19

Ementa:
COMPETÊNCIA PENAL - PRERROGATIVA DE FORO - EXTENSÃO - CO-RÉUS -
   IMPROPRIEDADE. A competência do Superior Tribunal de Justiça está
   delimitada na Constituição Federal, não sofrendo alteração
   considerados institutos processuais comuns - a conexão e a
   continência. Precedentes do Plenário: Habeas Corpus nº
   91.273-7/RJ, acórdão divulgado no Diário da Justiça Eletrônico de
   31 de janeiro de 2008, Habeas Corpus nº 89.056-3/MS, acórdão
   veiculado no Diário da Justiça Eletrônico de 2 de outubro de 2008,
   ambos de minha relatoria, e Inquérito nº 1.720-5/RJ, acórdão
   publicado no Diário da Justiça de 14 de dezembro de 2001,
   relatado pelo ministro Sepúlveda Pertence.
        SIGILO DE DADOS -
   QUEBRA - INDÍCIOS. Embora a regra seja a privacidade, mostra-se
   possível o acesso a dados sigilosos, para o efeito de inquérito
   ou persecução criminais e por ordem judicial, ante indícios de
   prática criminosa.